Tribunal: TJES
Processo: 5005000-98.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005000-98.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO REIS ZABIN

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS. MUNICÍPIO DE LINHARES. DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRIVAÇÃO DE LAZER. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o prejuízo individual sofrido em razão da contaminação do Rio Doce.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental dispensa a comprovação de impacto concreto na esfera individual do atingido; (ii) determinar se a simples residência em município atingido e a apresentação de alegações genéricas sobre desastre ambiental são suficientes para configurar o dano moral e material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme estabelece o § 1º do art. 14 da Lei 6.938/1981.

A configuração do dever de indenizar exige a demonstração do nexo causal e do dano concreto na esfera jurídica do particular, pois o dano ambiental de natureza difusa não gera, por si só, presunção automática de dano moral individualizado (
in re ipsa
).

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, devendo demonstrar que a contaminação das águas atingiu pessoalmente sua rotina ou patrimônio.

A ausência de elementos probatórios que atestem a interrupção do serviço de fornecimento de água no endereço da parte recorrente impede o reconhecimento do dever reparatório, sendo insuficiente a mera apresentação de comprovante de residência em cidade integrante da bacia hidrográfica afetada.

A alegação de privação de lazer em ambientes naturais demanda a prova de vínculo concreto e habitual de convivência com o bem ambiental degradado, não autorizando a indenização quando pautada em argumentações genéricas e abstratas sobre os impactos socioeconômicos da tragédia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exime o demandante do ônus de provar o dano individual, exigindo-se a demonstração de impacto concreto e personalizado na sua esfera jurídica.

A simples alegação de residir em município da bacia do Rio Doce ou a privação de uso de bem ambiental coletivo, sem prova de repercussão direta na esfera pessoal, não gera presunção de dano moral individual.

O dano moral decorrente de interrupção no fornecimento de água exige a prova de que a residência do autor estava situada em área efetivamente impactada pela suspensão do serviço hídrico.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 373 e inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil; § 1º do art. 14 da Lei 6.938/1981.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5007737-74.2023.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 09.02.2026; TJES, Apelação Cível nº 5005635-79.2023.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 07.01.2026; TJES, Apelação Cível nº 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5005000-98.2023.8.08.0030

APELANTE: TIAGO REIS ZABIN

APELADO: FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
TIAGO REIS ZABIN
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pelo recorrente contra a
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC

Em suas razões, o recorrente alega que a extensão dos danos em Linhares/ES é fato público e notório, corroborado por relatórios técnicos que atestam a contaminação hídrica por metais pesados e a presença de lama de rejeitos na foz do Rio Doce. Sustenta que a privação de lazer em ambientes naturais, a interrupção do fornecimento regular de água e o impacto socioeconômico na região configuram danos morais e materiais indenizáveis, defendendo a aplicação da responsabilidade civil das mineradoras e a desnecessidade de provas exaurientes dada a vulnerabilidade das vítimas perante o desastre.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma total do
decisum
de primeiro grau, com a procedência dos pedidos de indenização

Muito bem.

A controvérsia devolvida pela parte autora se centraliza em verificar a existência de danos materiais e morais decorrentes da violação ao lazer e da interrupção de fornecimento de água por ocasião do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, que defluiu rejeitos de minério no Rio Doce.

Este Eg. Tribunal tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo assim, é necessário que a parte recorrente demonstre que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pelas recorridas e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a sua esfera individual, especificamente em relação à interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside.

Ocorre que,
in casu
, não há prova mínima de que o apelante tenha sido pessoalmente atingido pela ausência de fornecimento de água na região ou no bairro em que reside.

Isso porque não foram juntados quaisquer documentos ou demais elementos probatórios que evidenciem violação ao direito da personalidade ou dano material sofrido pelo autor em razão da suspensão de fornecimento de água.

O apelante apenas colacionou aos autos comprovante de residência na cidade de Linhares (id. 18541865), documento que, por si só, não está apto a demonstrar prejuízo individual causado ao recorrente.

De mais a mais, na peça exordial e em suas razões recursais o autor apenas apresentou argumentos genéricos em relação aos impactos ambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem, sem, contudo, aduzir argumentação que demonstre ter sido efetivamente afetado pela tragédia.

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. LINHARES/ES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANO DE LAZER E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NATUREZA OBJETIVA (RISCO INTEGRAL). NECESSIDADE DE PROVA DO DANO CONCRETO E INDIVIDUAL. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por Danos Morais em razão do rompimento da Barragem de Fundão (Mariana/MG), em novembro de 2015. 2. O Apelante, morador de Linhares/ES, pleiteia a condenação das rés por danos morais decorrentes de: a) "dano de lazer" (privação de uso do Rio Doce e áreas adjacentes); e b) suposta interrupção do fornecimento de água potável em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Cinge-se a controvérsia em verificar se a alegada privação de lazer e a interrupção no fornecimento de água, decorrentes do desastre ambiental, configuram dano moral individual indenizável e se o Apelante se desincumbiu do ônus de provar o dano concreto e o nexo de causalidade, à luz da responsabilidade civil objetiva ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade civil objetiva ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81), embora dispense a prova da culpa, não implica a presunção automática de dano moral na esfera individual. É imprescindível a comprovação do nexo causal e do dano concreto e individualizado, ônus que incumbe ao autor (art. 373, I, CPC). 5. O pleito de indenização por dano de lazer ou existencial foi rejeitado ante a ausência de demonstração de vínculo concreto de convivência, lazer ou prática de atividades no Rio Doce, limitando-se o Apelante a alegações genéricas. A simples privação do uso coletivo de um bem ambiental, sem repercussão concreta na esfera pessoal, não configura dano moral individual indenizável. 6.
A pretensão indenizatória por interrupção no fornecimento de água também é improcedente, porquanto o Apelante não comprovou que seu imóvel estava situado em área efetivamente afetada por desabastecimento hídrico, tampouco juntou documentos idôneos que atestassem a interrupção do serviço em sua localidade
. 7. Ausente a prova do dano concreto e individual na esfera pessoal, não se configura o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação Cível conhecida e, no mérito, NEGADO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de improcedência. 9. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental (art. 14, § 1º, Lei nº 6.938/81) não exime o demandante do ônus de provar o dano moral individual, exigindo-se a demonstração de impacto concreto e personalizado na sua esfera jurídica, não bastando a alegação genérica de privação de uso de bem ambiental coletivo. 2. O dano moral decorrente de interrupção no fornecimento de água, em desastre ambiental, exige a prova de que a residência do autor estava situada em área efetivamente impactada pela suspensão do serviço hídrico." (TJES; Apelação Cível nº 5007737-74.2023.8.08.0030, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A autora fundamenta sua pretensão na alegada interrupção do fornecimento de água e na impossibilidade de usufruir do Rio Doce para atividades de lazer. 2. A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o dano moral alegado, decorrente da interrupção do fornecimento de água e da privação de lazer em razão do desastre ambiental, é presumido, dispensando comprovação individual, ou se exige a demonstração do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da responsabilidade civil, mesmo a de natureza objetiva, pressupõe a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o evento e o prejuízo individual sofrido, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 4. A ausência de qualquer elemento probatório mínimo que demonstre que a autora sofreu efetivamente com a interrupção do abastecimento de água ou que utilizava o Rio Doce para atividades de lazer impede o reconhecimento do dano moral. A juntada exclusiva de documentos pessoais e comprovante de residência é insuficiente para tal fim. 5.
A simples alegação de residir em município da bacia do Rio Doce não gera presunção de dano moral individual, sendo indispensável a demonstração de que a esfera jurídica da parte foi concreta e diretamente atingida pelos efeitos do desastre ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não isenta a parte autora de comprovar a ocorrência do dano individual e do nexo de causalidade com o evento danoso. 2. Para fins de indenização por dano moral decorrente do rompimento da barragem de Fundão, não basta a alegação de residir em município da bacia do Rio Doce, sendo necessária a demonstração mínima de que o indivíduo foi direta e concretamente afetado”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0002233-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível. (TJES; Apelação Cível nº 5005635-79.2023.8.08.0030, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/01/2026).

Assim, entendo que tal circunstância impossibilita a indenização pleiteada pela autora.

Ainda, em relação à alegada afetação do lazer, compreendo que tal cenário não comporta indenização por danos morais. No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal entende que a interrupção do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa, desde que comprovada a residência da parte em local afetado pela suspensão. Os Apelantes não comprovaram que o Bairro de Interlagos, onde residem, tenha sido impactado pela interrupção do fornecimento de água, sendo este distante 54,6 km do distrito de Regência, reconhecidamente afetado.
Não há elementos probatórios nos autos que indiquem o uso do Rio Doce para lazer pelos Apelantes, havendo apenas alegações genéricas nesse sentido, insuficientes para caracterizar o dano moral. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, pois as autoras não especificaram o impacto do desastre em sua vida cotidiana.
[...] (TJES, ApCiv 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, jul. 13/02/2025).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico da seguradora recorrida para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.